Tribunal: TJSP
Processo: 0001982-36.2013.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001982-36.2013.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido DIEGO PINTO
DA SILVA e Apelado WENDEL FERNANDO DA SILBA LEME DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as alegações de nulidade formuladas e
negaram provimento ao apelo ministerial. Em seguida, decretam, de ofício, a extinção da
punibilidade do fato imputado a Diego Pinto da Silva, em razão da prescrição da pretensão
punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inc. IV, 109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do
Código Penal.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-36.2013.8.26.0344 - Marília - VOTO No 2/11
Apelação criminal no 0001982-36.2013.8.26.0344
Marília
Apelante: Ministério Público
Apelados: Diego Pinto da Silva e Wendel
Fernando da Silva Leme
41.483
1. Diego Pinto da Silva, inicialmente denunciado
como incurso no delito previsto no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e
IV do Código Penal, em sua modalidade tentada, teve sua conduta
desclassificada e foi condenado pela prática do delito previsto no
artigo 129 do Código Penal, consumado, à pena de três meses de
detenção em regime de cumprimento inicial aberto. Pela mesma
decisão, Wendel Fernando da Silva Leme de Oliveira foi absolvido
da referida imputação por insuficiência de provas, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-36.2013.8.26.0344 - Marília - VOTO No 3/11
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (fls. 251/257).
Inconformado com essa decisão apela o Representante do
Ministério Público buscando sua reforma. Sustenta, em síntese, que
a prova dos autos era suficiente à pronúncia dos apelados pelo delito
de homicídio qualificado tentado. Requer, assim, o provimento do
recurso para que sejam os acusados pronunciados pelo referido delito
e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente,
caso mantida a desclassificação, requer seja reconhecida a nulidade
da sentença por cerceamento à acusação, ofensa ao contraditório e
ao princípio da verdade real, pleiteando seja determinada a realização
de exame de corpo de delito complementar para aferição da
severidade das lesões causadas na vítima. Não atendido esse
pedido, requer a reforma do julgado para que sejam condenados os
apelados pelo delito previsto no artigo 129, parágrafo 1o, inciso I do
Código Penal (cf. razões de fls. 268/284).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pela defesa (fls. 289/298). Manifestou-se a
Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do apelo (cf. parecer
de fls. 318/321).
2. Extrai-se da inicial acusatória que, nas
condições de tempo e local mencionadas, Diego Pinto da Silva e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-36.2013.8.26.0344 - Marília - VOTO No 4/11
Wendel Fernando da Silva Leme de Oliveira, agindo com ânimo
homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou
impossível a defesa do ofendido, tentaram matar Wallace Rodrigo da
Silva Pereira, não consumando o delito por circunstâncias alheias às
suas vontades.
Segundo o apurado, na ocasião os denunciados
foram até a residência de Gizele Vieira Batista, local onde se
encontrava a vítima Wallace, seu atual namorado. Diego e Wendel,
sem autorização, invadiram a casa de Gizele e, ao tomarem
conhecimento de que Wallace estava dentro de um banheiro,
arrombaram a porta do cômodo e passaram a lhe agredir
violentamente com socos e chutes. Enquanto Wendel aplicava uma
“gravata” na vítima, deixando-a sem respirar, Diego a agredia com
fortes socos na cabeça, gritando: “você vai morrer”.
Wallace foi agredido por cerca de cinco a dez
minutos. Os denunciados só pararam quando ouviram a sirene da
viatura policial, e neste momento tentaram fugir pelo quintal da casa,
sendo presos em flagrante delito.
Reputa-se que os denunciados somente não
consumaram o crime por circunstância alheias às suas vontades,
pois, se a polícia não tivesse chegado a tempo, certamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-36.2013.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5/11
agrediriam Wallace até a morte.
É dos autos que Diego namorou Gizele por cerca
de dois anos. Eles se separaram em meados de 2012 e Gizele
passou as festas de final de ano na cidade de Barueri, onde conheceu
Wallace, com quem passou a namorar. Na ocasião, a vítima foi de
Barueri a Marília e estava hospedada na casa de sua namorada.
Os denunciados agiram mediante meio que
dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Wallace estava
trancado dentro do banheiro, tomando banho, quando foi atacado de
surpresa por Diego e Wendel, que, além de estarem em vantagem
numérica, imediatamente passaram a desferir violentos golpes contra
a vítima, sem que ela tivesse chance de defesa.
A motivação do crime foi torpe, porque os
denunciados deliberaram matar Wallace somente porque ele
começou a namorar Gizele, ex-namorada de Diego.
3. É caso de desprovimento do apelo.
Primeiramente, não se cogita na hipótese de
cerceamento à acusação ou violação ao princípio da verdade real
porque o magistrado a quo não determinou a realização de exame de
corpo de delito complementar, ainda que indireto, na vítima.
No tocante ao cerceamento alegado, verifica-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-36.2013.8.26.0344 - Marília - VOTO No 6/11
dos memoriais de fls. 236 que o órgão ministerial não protestou pela
conversão do julgamento em diligência em momento algum, não
havendo, portanto, como se falar em cerceamento à acusação ou em
ofensa ao contraditório.
No tocante a eventual ofensa à busca pela
verdade real, ademais, ressalta-se que, embora seja possível que a
autoridade judiciária determine de ofício a realização de exame
complementar, nos termos do artigo 168, caput, do Código de
Processo Penal, o parágrafo 3o do dispositivo referido estabelece de
forma clara que “[a] falta de exame complementar poderá ser suprida
pela prova testemunhal.”
E, na hipótese, a oitiva em juízo da vítima revelou-
se suficiente à complementação do exame de corpo de delito de fls.
105. Estabeleceu-se no laudo referido que “[a] vítima sofreu ofensa à
integridade corporal, compatível com o histórico relatado de agressão
física, cuja evolução clínica é imprevisível quanto à instalação de
debilidades ou deformidades permanentes. Solicitamos que a vítima
compareça para exame complementar decorrido 30 dias, ou seja, em
22 de fevereiro de 2013, para avaliação da evolução das lesões
sofridas”.
Em sua oitiva judicial, a vítima Wallace relatou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-36.2013.8.26.0344 - Marília - VOTO No 7/11
que foi atacado por motivo de ciúmes, porque estava se envolvendo
com a ex-namorada de Diego. Não conhecia nem Diego nem
Wendel, e descreveu que foi surpreendido por ambos na casa de
Gizele. Disse que a agressão foi muito rápida e que os acusados
disseram, depois de agredi-lo, que iam matá-lo, mas que nada havia
ocorrido depois dos fatos. Disse que as agressões começaram sem
que os acusados anunciassem nada, com murros e pontapés
“normais de uma briga”. Afirmou que não teve muita chance de se
defender, pois estava sozinho no banheiro quando foi atacado, não
teve nem chance de trancar o recinto. Disse que apanhou por cerca
de oito minutos e ficou consciente por todo o tempo. As agressões
pararam porque uma vizinha ligou para a polícia e os acusados foram
presos em flagrante delito. Foi para o hospital, então, e no dia
seguinte foi para casa. Afirmou, contudo, que houve risco de prejuízo
a sua visão, segundo o médico que o atendeu. Não Disse que não se
lembrava da fisionomia do agressor “que poderiam virar amigos e não
saberia” (cf. mídia de fls. 226).
Constata-se, portanto, pelo vídeo contido na
mídia registrada em cumprimento da carta precatória expedida (fls.
226), que a vítima não apresentava deformidades permanentes em
seu rosto, local que, segundo a prova técnica, foi onde Wallace foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-36.2013.8.26.0344 - Marília - VOTO No 8/11
atingido, ostentando “fratura de parede medial da órbita [ocular] e
células etmoidais à esquerda e enfisema subcutâneo anterior ao
globo ocular”.
Seu relato, ademais, de que fora agredido por oito
minutos, permanecendo consciente por todo o tempo, e de que fora
ao hospital em seguida, obtendo alta no dia seguinte, sem qualquer
referência a deformidades ou debilidades permanentes ou a
afastamento de suas funções por período superior a um dia, supriu o
exame de fls. 105.
Desnecessária, assim, no caso, a determinação
de realização de exame de corpo de delito complementar. A prova
oral supriu sua ausência, demonstrando que Wallace não ficara
incapacitado para as ocupações habituais por mais de trinta dias eis
que liberado em data subsequente , nem que restara incapacitado
ou deformado permanentemente, ou que tivesse perdido membro,
sentido ou função.
Embora o ofendido tenha relatado risco a sua
visão pelo local da agressão, referido risco não se concretizou, de
sorte a atrair a subsunção da conduta descrita ao parágrafo 2o, inciso
III do artigo 129 do Código Penal.
É caso de rejeição, portanto, da alegação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-36.2013.8.26.0344 - Marília - VOTO No 9/11
ministerial de nulidade do feito, seja por cerceamento da acusação,
seja por violação ao contraditório ou ao princípio da verdade real.
4. E, no tocante à desclassificação operada pela
sentença recorrida, o relato da vítima (cf. mídia de fls. 226),
corroborado pela oitiva das demais testemunhas arroladas (fls.
133/147), demonstram o acerto da decisão recorrida.
Com efeito, a prova colhida sob o crivo do
contraditório não confirmou, ao contrário do que ocorrera em solo
inquisitorial, a existência de animus necandi. O que os relatos em
questão demonstram foi que Diego dirigiu-se ao imóvel de sua ex-
namorada para agredir seu desafeto, por motivo passional, mas sem
que pretendesse matá-lo. Tanto assim que não se demonstrou que a
pessoa que o acompanhava, Wendel tivesse de qualquer forma sido
até o local conduzido para subjugar a vítima, passando em realidade,
segundo parte dos relatos, a tentar separar a briga.
Inviável, assim, diante dessa prova, o provimento
do apelo ministerial para que Diego seja pronunciado e submetido a
júri.
5. E, operada a referida desclassificação, a
absolvição de Wendel dessa imputação encontra-se igualmente
inalterável, eis que a testemunha Gizele e o próprio policial Natanael

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-36.2013.8.26.0344 - Marília - VOTO No 10/11
ressaltaram em suas oitivas que o acusado apenas teria tentado
separar a briga segundo o relato de Gizele na ocasião e em juízo,
eis que Natanael não presenciara os fatos.
Não havia como o condenar, portanto, como foi
feito em relação ao corréu, pelas ofensas à pessoa vitimada, pois
insuficiente a prova nesse sentido apesar do relato da vítima e do
policial Edson, este último que, contudo, sequer presenciou a
agressão.
6. Desprovido o recurso ministerial, verifica-se,
desde logo, que deve ser decretada a extinção da punibilidade do fato
delitivo, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Com efeito, a denúncia foi recebida em 13 de
fevereiro de 2013 (fls. 70/71) e a sentença condenatória foi publicada
em 13 de fevereiro de 2019 (fls. 258), aplicando para o réu uma pena
de três meses de detenção.
Conclui-se, portanto, que decorreu lapso temporal
total superior a três anos, prazo previsto para a prescrição em
concreto da sanção imposta, conforme o disposto no art. 109, inciso
VI, c.c. art. 110, §1o todos do Código Penal.
7. Ante o exposto, rejeitam as alegações de
nulidade formuladas e negam provimento ao apelo ministerial. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001982-36.2013.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11/11
seguida, decretam, de ofício, a extinção da punibilidade do fato
imputado a Diego Pinto da Silva, em razão da prescrição da
pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inc. IV, 109,
inciso VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado